Tribunal: TJSP
Processo: 2196898-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS COM BASE NA LEI No 13.954/2019. TEMA 1.177 DO COL. STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. Agravo desfiado contra decisão que, em mandado de segurança almejando a sustação dos descontos previdenciários realizados ao impetrante, policial militar da reserva, com base na Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS COM BASE NA LEI No 13.954/2019. TEMA 1.177 DO COL. STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. Agravo desfiado contra decisão que, em mandado de segurança almejando a sustação dos descontos previdenciários realizados ao impetrante, policial militar da reserva, com base na Lei no 13.954/2019, indeferiu a liminar. Tese fixada no Tema 1.177 pelo col. STF que reconheceu inconstitucionalidade da norma aventada. Comprovação dos descontos realizados segundo a referida lei. Presença de fundamento relevante e probabilidade do direito. Desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado do acórdão do col. STF. Embargos declaratórios que não suspendem a eficácia imediata da tese firmada. Tese, ademais, emitida em reafirmação de jurisprudência daquela corte suprema. Precedentes da Seção e da Câmara. Suspensão por prejudicialidade externa de que não se cogita, ante a solução dada ao tema. Risco de dano ou ineficácia resultante da limitação dos proventos de aposentadoria, que têm nítido caráter alimentar. Precedente da câmara. Decisão de primeiro grau reformada. RECURSO PROVIDO.